Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. CORPO ESTRANHO (VIDRO) NÃO REMOVIDO EM CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL PÚBLICO EM CRIANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO ESTÉTICO RECONHECIDO. BASE DE CÁLCULO DOS ENCARGOS. TAXA SELIC. SUCUMBÊNCIA TOTAL DO DISTRITO FEDERAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações interpostas em ação de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de erro médico em hospital público. O autor, então menor, sofreu acidente doméstico em 2012 e foi submetido a cirurgia na rede pública do Distrito Federal. Mais de dez anos depois, constatou-se a permanência de fragmento de vidro de quatro centímetros, exigindo nova intervenção cirúrgica em 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em debate: (i) verificar se restou configurada a responsabilidade civil do Distrito Federal pela falha na prestação do serviço médico; (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais e a existência de dano estético indenizável; e (iii) examinar a correção da base de cálculo dos encargos e a distribuição dos ônus de sucumbência após o provimento parcial do apelo do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado, nos casos de atendimento médico prestado em hospital público, é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a falha do serviço.
4. O laudo pericial concluiu pela ausência de registro de inspeção local indispensável em casos de ferimentos por vidro e pela alta probabilidade de que o fragmento retirado em 2023 fosse remanescente do acidente de 2012, evidenciando a deficiência do atendimento inicial e o consequente nexo causal com o dano suportado.
5. O dano moral decorre do sofrimento e das limitações físicas suportadas pelo autor ao longo de mais de uma década, em razão da negligência estatal que permitiu a permanência de corpo estranho em seu organismo.
6. Os vetores para a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais devem seguir o método bifásico, conjugando-se os critérios da valorização das circunstâncias do caso concreto e do interesse jurídico violado com base em parâmetro definido a partir do exame de precedentes jurisprudenciais lançados em casos semelhantes, o que minimiza a incidência de subjetivismos no arbitramento (Precedentes STJ).
7. O valor fixado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observados os parâmetros jurisprudenciais desta Corte e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. Caracteriza-se o dano estético diante da existência de cicatriz visível na região cervical/clavicular, decorrente de nova cirurgia que apenas se fez necessária em razão da negligência estatal. O valor indenizatório, fixado nesta instância recursal em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os precedentes desta Corte e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Correta a sentença ao adotar a taxa SELIC como índice único de atualização, englobando correção monetária e juros de mora, nos marcos fixados (data da sentença e do evento danoso), conforme a EC no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos. Apelação do Distrito Federal desprovida. Apelação do autor parcialmente provida para reconhecer o dano estético e fixar indenização adicional de R$10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
Teses de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviço médico público é objetiva e decorre da comprovação do dano e do nexo causal. 2. O dano moral configura-se quando comprovado o sofrimento físico e psicológico decorrente de conduta negligente do serviço público de saúde. 3. O dano estético se caracteriza pela alteração permanente da aparência física, ainda que discreta, quando decorrente de atendimento médico inadequado. 4. A taxa SELIC, prevista na EC no 113/2021, constitui índice único de atualização que abrange correção monetária e juros moratórios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, art. 85, §§2o e 11; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2040309, 0704595-38.2024.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE 17/09/2025; TJDFT, Acórdão 2047945, 0703687-15.2023.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, DJE 02/10/2025; STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 27/03/2019.